Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711478-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CLAUDINEY BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face da decisão de ID 27616387 que reconheceu a prejudicialidade externa em relação à ação de rescisão contratual no 0708084-59 e determinou que os processos deveriam ser julgados de forma conjunta. A embargante sustenta que a decisão é obscura, uma vez que não observou que existem outros recursos anteriormente julgados pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, em ações que envolvem o mesmo contrato, as mesmas partes e com tema semelhante. Argumenta que tal fato torna preventa àquela Turma Cível. Explica que Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro, da Sexta Turma Cível, já proferiu duas decisões nos autos dos AGIs 0725366-67.2019.8.07.0000 e 0715003-84.2020.8.07.0000, que são conexos ao presente recurso, razão pela qual deve ser reconhecida a prevenção da referida Turma para o julgamento dos recursos que tratem do mesmo tema e que envolvem as mesmas partes. Tece considerações. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar a obscuridade apontada e afastar a prevenção apontada na decisão embargada, determinando a remessa dos autos à Sexta Turma Cível. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que são os vícios: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de obscuridade. Afirma que a decisão é obscura, pois deixou de observar a prevenção da Sexta Turma Cível para o julgamento dos presentes autos. Sem razão. Compulsando os autos dos recursos que a embargante afirma serem conexos ao presente feito (AGIs 0725366-67.2019.8.07.0000 e 0715003-84.2020.8.07.0000), verifica-se que foram interpostos, respectivamente, em face de decisões proferidas nos autos dos embargos à execução no 0721301-26.2019.8.07.0001 e na execução de título extrajudicial no 0036752-45.2013.8.07.0001. Embora as referidas ações tenham origem no mesmo título judicial questionado na presente ação de cobrança e na ação de rescisão contratual no 0708484-59, é necessário ressaltar que os referidos feitos encontram-se em fase de execução, razão pela qual não há como reconhecer a prejudicialidade externa gerada pelo ajuizamento de pretensão cognitiva, conforme restou ressaltado na decisão de ID 19730870 dos presentes autos. Ademais, compulsando os autos da execução de título extrajudicial no 0036752-45.2013.8.07.0001, verifica-se que este Tribunal já se manifestou no sentido de que a execução não deve ser suspensa, e que em eventual provimento da ação de rescisão contratual, caberá contra a exequente ação de restituição de indébito (ID 74337009 dos autos 0036752-45): Nesse diapasão, tenho que a execução não deve ser suspensa, mesmo porque acaso a demanda chegue ao fim, seja por pagamento espontâneo, seja por expropriação forçada, com a alienação de bens e a satisfação do credor, anteriormente ao julgamento da ação de rescisão dos contratos, isso não implicará em que essa ação perca o objeto. Nesse caso, se os pedidos da rescisão contratual forem julgados procedentes, caberá então contra o exequente uma demanda de restituição do indébito. Nesse contexto, tendo em vista que a colenda Sexta Turma Cível somente se manifestou naqueles autos e que já houve decisão transitada em julgado no sentido de que as execuções não guardam prejudicialidade externa com as ações de cognição, não há como reconhecer a conexão entre os feitos para finalidade de prevenção. E, tendo em vista, ainda, que a Sexta Turma não proferiu nenhuma decisão nos presentes autos e nos autos da ação de rescisão contratual no 0708084-59, não há como reconhecer a sua prevenção, devendo permanecer hígida a prevenção desta Primeira Turma Cível, nos termos do artigo 81, § 1o do Regimento Interno desta colenda Casa de Justiça. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Precluso, aguarde-se a providência determinada na decisão de ID 27616387. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 18:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador